Tribunal: TJBA
Processo: 8008017-61.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8008017-61.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ZITA RODRIGUES LOPES Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA PROCEDENTE. FIXAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. SÚMULA 421 DO STJ. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, tombada sob nº 8008017-61.2019.8.05.0080, que julgou procedente o pleito e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que é possível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ressalvado quando atuar contra pessoa jurídica da qual pertença. É o que diz a Súmula 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.". A verba é para a Defensoria Pública infungível, ante o princípio da indisponibilidade do interesse público. A Defensoria Pública da Bahia rege-se na forma da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, que disciplina sobre as receitas no art. 6º, inciso II. Outrossim, a Lei Estadual nº. 11.045/2008 criou o Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado da Bahia, dispensando das receitas aquelas decorrentes de ações contra entes da Administração Pública direta e indireta. Deste modo, conclui-se que a v. sentença merece ser reformada por encontrar-se contrária ao quanto disposto pela Lei Complementar Estadual nº. 26/2006 e a Lei Estadual nº. 11.045/2008. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8008017-61.2019.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana (BA), apelante ESTADO DA BAHIA e apelada ZITA RODRIGUES LOPES. Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta Relatora. I